Tribunal: TJBA
Processo: 8034699-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034699-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS GOMES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCOS GOMES DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MANOEL ALBERTO AMORIM VASCONCELOS

Advogado(s)
:
BEATRIZ VENANCIO MACEDO CRUZ, ALANO VASCONCELOS SENA GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. FATOS NOVOS. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência restam prejudicados quando da apreciação do mérito do agravo de instrumento, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

2. O art. 370 do CPC confere ao magistrado amplos poderes instrutórios, permitindo que determine, de ofício ou a requerimento, a produção das provas necessárias à instrução do feito, sempre que entender imprescindível para o julgamento de mérito, materializando o princípio da busca da verdade real e o dever de cooperação entre os sujeitos processuais.

3. A alegação de fatos novos supervenientes, desde que relevantes para o deslinde da causa, justifica a produção de prova complementar, mesmo após o prazo inicialmente estabelecido para especificação probatória, aplicando-se por analogia o disposto no art. 435 do CPC.

4. Não há violação à preclusão quando o próprio juízo, no exercício de suas faculdades instrutórias e diante da superveniência de fatos, entende necessária a produção de prova complementar, mormente quando observado o contraditório e oportunizada à parte contrária ampla possibilidade de manifestação e impugnação.

5. A rigidez excessiva na aplicação das regras preclusivas pode conduzir a julgamentos divorciados da realidade fática, em prejuízo da justiça material, devendo o processo civil contemporâneo orientar-se pela busca da verdade possível e pela primazia da decisão de mérito.

6. Ausente a demonstração de prejuízo concreto decorrente da admissão de prova testemunhal, não há que se falar em nulidade processual, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

7. Embargos de declaração julgados prejudicados. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034699-89.2025.8.05.0000, da Vara Cível da Comarca de Uruçuca, em que é agravante MARCOS GOMES DA SILVA JUNIOR e agravado MANOEL ALBERTO AMORIM VASCONCELOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do voto da Relatora.

Salvador, .